Tribunal: TJES
Processo: 0000771-02.2013.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000771-02.2013.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DE CAMPOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0000771-02.2013.8.08.0041

JUÍZO DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES

APELANTE:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA MUNICIPAL DE ENSINO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS AFASTADA. SÚMULA 235 DO STJ. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND). SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIDES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Fundação Cultural de Campos, condenando o ente público ao pagamento de R$ 98.769,96 (noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) referentes a mensalidades em atraso relativas a bolsas de estudo do Programa Municipal de Ensino.

2. O ente municipal apelante pugna pela anulação da sentença ante a ausência de reunião deste feito com processos conexos ajuizados pelos alunos. No mérito, defende a legalidade da retenção do pagamento devido à falta de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) pela instituição de ensino e questiona a condenação em honorários advocatícios, alegando tratar-se de abusiva "tripla condenação", já que foi condenado em verba sucumbencial nas demandas conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) analisar eventual nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal ante a não reunião da lide com ações conexas; (ii) aferir a juridicidade da retenção do pagamento de serviços educacionais já efetivamente prestados à Administração Pública sob a justificativa de irregularidade fiscal da instituição contratada (falta de CND); e (iii) verificar a ocorrência de
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios em relação às lides ajuizadas pelos alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reunião de processos por conexão não é regra cogente e absoluta quando inexiste risco de decisões colidentes de mérito. Ademais, as demandas anteriores (ajuizadas pelos alunos com obrigações de fazer) possuem natureza distinta da presente ação (de caráter estritamente creditício movida pela prestadora dos serviços), aplicando-se ainda o óbice da Súmula nº 235 do STJ para processos já julgados.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é defeso à Administração Pública reter o pagamento por serviços que já foram integral e efetivamente prestados com base, exclusivamente, na ausência de regularidade fiscal (CND) da empresa contratada. A conduta adequada da autoridade administrativa consistiria na rescisão do contrato e na aplicação de penalidades, sendo vedado o locupletamento dos esforços da contratada sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

6. Inocorre
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Pelo Princípio da Causalidade, o Município que deu causa a múltiplas e distintas demandas (uma perante os alunos para a consecução de matrículas e outra perante a instituição visando o adimplemento da dívida) deve arcar, de forma autônoma, com os honorários dos profissionais da advocacia que atuaram nas respectivas esferas de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com arrimo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235/STJ) ou se não há risco de decisões conflitantes. 2. É ilícita a retenção, pela Administração Pública, do pagamento referente a serviços já efetivamente prestados pela contratada, ainda que haja irregularidade fiscal (ausência de CND), sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 3. Pelo Princípio da Causalidade, é cabível a condenação autônoma em honorários advocatícios em demandas distintas geradas pelo mesmo fato gerador, quando envolverem partes e objetos processuais diversos, não configurando
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; STJ (entendimento pacificado sobre a impossibilidade de retenção de pagamento por serviços prestados ante a falta de CND).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0000771-02.2013.8.08.0041

APELANTE:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS
.

A referida sentença condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 98.769,96 (noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente a mensalidades escolares em atraso do Programa Municipal de Ensino que previa a concessão de bolsas de estudo.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela anulação da sentença em virtude da não reunião deste feito com os processos conexos ajuizados pelos alunos (autos nº 0000632-50.2013.8.08.0041 e 0000750-26.2013.8.08.0041). Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, ao menos, para que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Fundamenta seu pleito na ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, decorrente do julgamento em separado das lides; na legalidade da retenção dos pagamentos, sob o argumento de ser imprescindível a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) por parte da instituição de ensino, conforme estipula Portaria Municipal; e, por fim, na abusividade e excesso financeiro gerados por uma "tripla condenação" em honorários advocatícios, visto que o ente já fora condenado à referida verba nas demandas conexas.

Intimada a Apelada, foram apresentadas contrarrazões pugnando pela integral manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, a Fundação Cultural de Campos buscou o adimplemento de contrapartida pecuniária concernente aos serviços educacionais prestados a estudantes universitários selecionados para o Programa Municipal de Ensino.

A instituição argumentou ter prestado o labor de forma escorreita, mas suportou a suspensão dos repasses financeiros sob a exigência municipal de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND).

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a inviabilidade de apresentação de CND não impede o pagamento pelos serviços ora executados, porquanto a retenção de valores nesta conjuntura implicaria locupletamento indevido do ente público contratante.

Cinge-se a controvérsia a aferir (i) a eventual nulidade da sentença ante a ausência de reunião por conexão com outras demandas; (ii) a juridicidade da retenção do pagamento de serviços prestados por força de irregularidade fiscal da instituição; e (iii) a razoabilidade da condenação em honorários advocatícios.

Com relação ao não julgamento em conjunto com as ações nº 0000632-50.2013.8.08.0041 e 0000750-26.2013.8.08.0041, deve-se assinalar que a conexão não torna cogente e absoluta a reunião processual quando inexistir risco concreto de decisões colidentes de mérito que afetem o cumprimento da obrigação pecuniária principal já consolidada, mormente quando um dos processos já tiver sido julgado (Súmula nº 235 do STJ).

Ademais, as demandas outrora propostas possuíam como autores os próprios alunos, com natureza jurídica de obrigação de fazer, para que pudessem concluir seus cursos de graduação, ao passo que a presente lide é estritamente de caráter creditício movida pela prestadora dos serviços.

Vencido esse ponto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inadmissível à Administração Pública efetuar a retenção de pagamento por serviços que já foram prestados com base exclusivamente em irregularidade fiscal da empresa contratada, evitando-se outrossim a repulsa ao enriquecimento sem causa tutelado pelo art. 884 do Código Civil.

A autoridade administrativa possui a prerrogativa (e o dever) de fiscalizar o contrato e, verificando a ausência de CND, proceder à rescisão da avença e à aplicação de penalidades, sendo-lhe defeso, todavia, locupletar-se dos esforços da contratada sem a devida contraprestação financeira.

No caso, observa-se que o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY assinou o Termo de Adesão e permitiu que a instituição de ensino mantivesse o corpo discente e fornecesse o aprendizado educacional ao longo de repetidos semestres letivos.

É fato incontroverso que o serviço foi integral e perfeitamente executado em favor dos beneficiários. Não houve prévia rescisão contratual capaz de desobrigar a municipalidade, tornando irrefutável o dever de pagar pela prestação exaurida.

Ademais, no que tange ao último argumento relacionado à suposta tripla condenação em honorários de sucumbência, a irresignação não merece guarida. Do ponto de vista lógico-jurídico, o Princípio da Causalidade dispõe que aquele que enseja a instauração do litígio responde pelas despesas dele decorrentes.

Sendo distintas as relações processuais – uma perante os alunos para a consecução das matrículas, e esta perante a instituição visando adimplir a dívida – são igualmente devidos, de forma autônoma, os honorários aos profissionais da advocacia que atuaram nas respectivas esferas de interesse.

Inocorre, pois, hipótese de
bis in idem
material. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é de rigor, na medida em que chancelou acertadamente o direito de crédito derivado da prestação efetiva do serviço, obstando a vantagem financeira abusiva pelo Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
o recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo como ponto de partida o desprovimento recursal e a expressa imposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)